Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-28.2008.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001365-28.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (APELADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ERNANDES SANTANA DE MORAIS - CPF: 486.757.761-87 (APELADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (APELADO), JOSE GONZAGA (APELANTE), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA GONZAGA - CPF: 078.560.241-00 (APELANTE), VANESSA CLAUDINE DUARTE DAL MOLIN - CPF: 705.590.741-15 (ADVOGADO), RACHEL BORGES PINHEIRO - CPF: 013.571.521-08 (ADVOGADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSAFÁ DA SILVA JÚNIOR (APELADO), JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – OITIVA DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do referido diploma processual.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Maria Gonzaga em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Ernandes Santana de Moraes, julgou procedente o feito, ante o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, determinando a expedição de mandado reintegratório do autor no imóvel descrito na inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante
argui preliminarmente
a carência do direito de ação do autor por ausência de interesse processual. Ainda preliminarmente, defende que o autor alterou o polo passivo da lide, o que não é permitido, nos termos do art. 329, do CPC, salvo em casos previstos em lei, o que não ocorreu, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, sustenta que os apelados não comprovaram os requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que não demonstraram a posse anterior do imóvel em questão. Segue sustentando, que os depoimentos das testemunhas devem ser desconsiderados, pois, foram instruídas a relatar fatos inverídicos. Firme no seu propósito, alega que restou comprovada a sua propriedade sobre o bem em questão, cuja posse foi adquirida através de herança, motivo pelo qual os depoimentos testemunhais não devem permanecer. Alega ainda, a ausência de esbulho possessório na espécie, bem como a existência de venda simulada a terceiro, devendo a demanda deve ser julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 119237643 e id. 119237645), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ernandes Santana de Moraes moveu ação de reintegração de posse em desfavor de Dirceu Domingos Ramalho e outro em 11.02.2008,
aduzindo ser possuidor de 124,00ha (cento e vinte e quatro hectares) e 3.188m2 (três mil, cento e oitenta e oito metros quadrados) de uma área de terras denominada ‘Fazendo Barro Preto’, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, cujo direito de posse foi havido há mais de 10 (dez) anos, contudo, os réus passaram a praticar esbulho para retirá-lo da posse do bem desde o ano de 2006, com a destruição de um barraco, derrubada de cercas, danificação de plantações e eliminação de criações de animais, motivo pelo qual manejou a demanda.

Realizada a audiência de justificação em 10.09.2008, o autor pugnou pela alteração do polo passivo, para inclusão do réu Jose Maria Gonzaga, em substituição aos demais réus, o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 119237614 – pág. 63), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Após a instrução processual, com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, julgou procedente o feito, determinando a expedição de mandado reintegratório do autor no imóvel descrito na inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 119237632 – pág. 04/07).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a carência do direito de ação do autor por ausência de interesse processual, uma vez que não demonstrou a propriedade e nem a posse do imóvel objeto da demanda, devendo a lide ser extinta, sem exame do mérito, nos termos dos arts. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão.
É cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Nesta trilha, é de clareza solar a existência do interesse processual, tendo em vista que o autor pretende demonstrar a posse sobre o imóvel objeto da demanda, o que se confunde com o próprio mérito da lide, devendo ser com ele apreciado, de modo que
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defende que o autor alterou o polo passivo da lide, o que não é permitido, nos termos do art. 329, do CPC, salvo em casos previstos em lei, o que não ocorreu, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que a ação, apesar de ter sido julgada em 2020, sob a luz do CPC de 2015, foi ajuizada ainda sob a égide do CPC de 1973, cujo art. 264, assim disciplinava,
verbis
:

“Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.

Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo.”

Sendo assim, havendo concordância dos réus em serem substituídos no polo passivo da demanda, cujo pleito foi deferido pelo MM. Juiz com fulcro na aludida norma legal, sem a interposição de qualquer recurso, diga-se de passagem, cai por terra a alegação do recorrente, motivo pelo qual
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que os apelados não comprovaram os requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que não demonstraram a posse anterior do imóvel em questão.

Segue sustentando, que os depoimentos das testemunhas devem ser desconsiderados, pois, foram instruídas a relatar fatos inverídicos.

Firme no seu propósito, alega que restou comprovada a sua propriedade sobre o bem em questão, cuja posse foi adquirida através de herança, motivo pelo qual os depoimentos testemunhais não devem permanecer.

Alega ainda, a ausência de esbulho possessório na espécie, bem como a existência de venda simulada a terceiro, devendo a demanda deve ser julgada improcedente. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, com aquisição através de herança
e
a existência de venda simulada a terceiro, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que o autor, ora apelado, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelo réu.

Digo isso, porque as testemunhas apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse do autor, ora recorrido, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelo recorrente.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que o apelante não apresentou uma prova sequer de falsidade nos depoimentos testemunhais e muito menos algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas testemunhas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelo recorrente, mormente pela falta de amparo legal.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso dos autos, o direito de posse da parte autora está bem evidenciado pela documentação encartada aos autos, a qual demonstra a sua condição de possuidor do imóvel, bem como ficou demonstrado que, apesar de terem sido praticados atos de turbação no ano anterior (2006), o esbulho efetivou-se em meados de 2007
.

A cópia da decisão proferida em ação de interdito proibitório movida pelos pais do autor em fevereiro de 1988, evidencia que eles exerciam a posse sobre 340hectares, das quais 244hectares foram vendidas/cedidas, pela mãe do autor, Anair Maria de Moraes, para a Agropecuária Gerypá, de propriedade de Gerson Medeiros, no ano de 2010, em consonância com o depoimento testemunhal (fls. 212/213).

Com efeito, em consonância com a prova documental apresentada, durante as audiências de justificação e instrução colheu-se os depoimentos de testemunhas que demonstram a posse do autor na área e a invasão perpetrada pelo requerido
.

Na audiência de justificação, registrou-se o seguinte depoimento de Gerson Medeiros:

“O depoente conhece a área sub judice desse 1996, e quando chegou na vizinhança dessa área já encontrou o autor exercendo a posse. Na verdade, nessa época quem estava lá era a mãe do autor (...) no final de setembro de 2007 o depoente foi assaltado e lembra-se que uma semana depois o autor foi esbulhado na posse. O réu Sr. José Maria Gonzaga tem uma ocupação nessa localidade que não é o objeto da disputa, mas ele ocupou parte da área da Sra. Maria da Conceição Pinho Marques e parte da área do autor que hora está em litígio.” (fls. 56/57)

Na audiência de instrução e julgamento referida testemunha manteve seu depoimento nessa mesma linha de raciocínio, em resumo mencionou:

“Quando eu adquiri lá em 1996, só existia eu, Dona Maria da Conceição, os herdeiros do Job Profeta, que é o Pai do Ernandes, e lá no fundo o Constantino, não tinha mais ninguém lá. Nunca tinha João Maria. Em 2004, quando eu passei essa cerca, me surpreendeu porque uns 60 a 90 dias ela (Maria Conceição) me propôs uma ação de reintegração de posse, eu tinha uma liminar deferida pelo Dr. Teomar, determinando que eu recuasse a cerca em favor da posse da Maria da Conceição. Nesse local, a casa que ele (José Maria) construiu depois, agora em torno de 2012, está a 60 metros desse local. Ele (José Maria) chegou por lá por volta de julho agosto setembro de 2007. Isso eu tenho absoluta certeza. Chegou inclusive, parente deles, sobrinho, espancaram o Ernani e foram condenados. O Ernani se retirou de lá dessa parte do fundo, saíram de lá, e invadiram a área da Dona Maria Conceição também, em torno de 700hectares não sei porque razão a Dra. Maria da Conceição não questionou na justiça. Eles estão nessa área, José Maria Gonzaga e o sobrinho dele Valdemar de tal, eles invadiram essa área no fundo que era da Dona Anair, que era de 124 hectares, que era do Ernani. Parte da área da Dona Nair eu comprei, e esse 124 hectares ficou entre a parte da Dra. Conceição e a minha área. Essa parte ele recebeu a título de herança, ele não quis vender, até porque eu o aconselhei a não vender. Eu comprei minha área de Manoel Gonçalo de Arruda. Adquiri parte da Barro Preto, que não é da Dra. Conceição, mas da mãe do Ernani, que é dona Nair Morais, adquiri 240 hectares dela (...). Essa área que o Ernandes foi reintegrado está ocupada por gado deles, do José Maria Gonzaga. Ele foi reintegrado, mas o Ernandes cedeu essa área para uma terceira pessoa e essa pessoa faleceu, era um plantador de hortaliças em Livramento, Josáfa da Silva Junior. Na área, está com o gado dele (José Maria). Lá foi o seguinte, por volta de 2007, começaram a aparecer uns parentes dele, que era policial e eles intimidaram a Conceição, que é uma advogada já bem de idade, quanto o Ernandes, eles chegaram queimaram o barraco, porque o policial era uma pessoa violenta e intimidou todo mundo lá. Isso foi no início de 2007, mas eles entraram na área efetivamente em setembro de 2007. Eles entraram na área com violência. Eles invadiram, desmataram e depois de 2012 começaram a construir (....)” (depoimento constante na mídia de fls. 313)

[...]

O próprio requerido, José Maria Gonzaga, em seu depoimento pessoal, mencionou que após ter ficado um período fora assumiu a área em 2003 e realizou o desmatamento em 2008, note o que ele disse em resumo
:

“A parte que ele (autor) foi reintegrado na posse não ocupou todos os meus 67 hectares, ficou uma parte. Eu adquiri por herança. Meus pais são tia do pai dele (Ernandes). Ali foi cortado na época, mas repartiu só no papel, mas não repartiu por pedaço. Então tá tendo uma confusão. Quando eu comprei não estava delimitado a área que eu ia ocupar, porque o Ernandes e outro rapaz, vendeu área de 800hecatares, sem ser dele, para Dr. Gerson. Daí quando eu voltei do Exército vendo sobrando essa área, que era do meu pai e da minha mãe, eu fui reassumi aquele pedacinho. (...). Antes quem estava lá era meus parentes. Fiquei ausente de 1964 a 1986. De 1986 a 2003 quem ficou na área foi meus parentes. As testemunhas com sobrenome “Morais” são meus parentes. Eles (autor) garraram e venderam como deles. Essa área de 67Ha, passei exercer a posse tranquilamente. Exerço a função da lavoura de 1993 a 1994, lá no local desde 1996, em 2003, eu cheguei lá no sítio, mas exerço a lavoura. Eu trabalhava ali mesmo num sítio mais a frente, junto com um primo meu, Cassiano. Ai que nós dividimos a terra e fui para esse local. Eu que desmatei e construí a cede, ali naquele local, isso foi em 2008.” (depoimento constante na mídia de fls. 313).”

[...]

Extrai-se do depoimento do requerido que, apesar de alegar que recebeu a área por herança, não soube precisar qual era a área ocupada pelos seus pais, bem assim que o requerido se ausentou da região por um longo período, enquanto serviu no exército. E, embora tenha retornado para a região na década de 90, somente a partir de 2003 passou a demonstrar interesse na área em questão, sob o pretexto de que o autor e outra pessoa havia vendido a maior parte da área e como esse pedaço não estava ocupado, resolveu assumir
.

A Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários juntado pelo autor às fls. 197, demonstra que os pais do requerido, Isidoro Justino Gonzaga e Josefa Maria de Moraes Gonzaga, além de outros herdeiros da família Moraes, cederam os direitos hereditários de possuidores da posse do imóvel denominado “Sadio” no Município de Livramento, à Maria Conceição Pinho Marques, lindeira do imóvel em discussão
.

Destarte, em que pese as testemunhas, Maria Luiza de Morais, José Inácio Ferreira e Basílio Gonzaga, todos afirma parentesco com os envolvidos, tenham dito que o requerido nasceu e criou na região e que seus ancestrais tinham a posse da área, ficou demonstrado que essa se perdeu há muito tempo, e que foi transferida a terceiros.

Demais disso, é possível extrair dos depoimentos das testemunhas citadas e do depoimento pessoal do requerido, que os as pais do autor, Job Profeta e Anair Morais, eram parente (sobrinhos) dos pais do requerido, Isidoro e Josefa Morais, e também eram herdeiros de uma área na região
.

[...]

A parte autora logrou em provar sua melhor posse, as provas produzidas indicam que exercia atos possessórios sobre a área antes do requerido que adentrou na área em menos de anos e dia da propositura da ação.

Nesta senda, demonstrado que o requerente é legítimo possuidor do imóvel litigioso, deve ser-lhe garantido a posse do bem, fazendo cumprir o seu fim social da propriedade
.

Por outro lado, cumpre consignar que, durante a instrução também ficou demonstrado que apenas parte da área ocupada pelo requerido é do autor, o espaço em que foi edificada a casa do requerido não está inserida na posse do autor, de modo que não está abrangida por decisão proferida nos presentes autos.”
(id. 119237632 – pág. 04/07 – negritei e grifei)

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o autor, ora apelado, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de interdito proibitório.

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.”
(RAC n. 118.001/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022